Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MENSALIDADES ESCOLARES. VALOR INCOMPATÍVEL COM A RENDA ATÉ ENTÃO COMPROVADA.

1. A verba alimentícia deve corresponder a uma quantia que propicie aos alimentandos condições de viver dignamente e de modo compatível com a sua condição social, porém na medida das condições econômicas do alimentante.

2. Incabível a extensão liminar da obrigação alimentícia para abarcar o pagamento de parte das mensalidades escolares, se não demonstrada a possibilidade do genitor em cumprir com a parcela imposta.

3. Negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.